Tribunal: TJSP
Processo: 0000570-39.2012.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a exclusão, redução ou substituição da prestação pecuniária por multa – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Acusado que, na condução de um caminhão, atingiu a traseira de veículo que seguia à sua frente, fazendo-o perder o controle,

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a exclusão, redução ou substituição da prestação pecuniária por multa – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Acusado que, na condução de um caminhão, atingiu a traseira de veículo que seguia à sua frente, fazendo-o perder o controle, sair da pista e capotar, dando causa à morte do condutor – Culpa demonstrada na modalidade imperícia – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Pena corporal e prazo da suspensão da habilitação reduzidos – Regime aberto e substituição da corporal por restritivas de direitos mantidos. Recurso parcialmente provido.